Tribunal: STF
Processo: ARE 1574101
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor Procon, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “AÇÃO ANULATÓRIA. Auto de infração. PROCON. Multa. Exposição à venda, no estabelecimento da apelante, de bebidas alcoólicas nas mesmas prateleiras que bebidas não-alcoólicas, sem que elas estivessem dispostas em locais ou estandes específicos. Infração ao art. 2º, § 2º, da Lei Estadual n. 14.592/11. Imposição de penalidade de multa consoante os parâmetros objetivos do art. 4º, inciso II, alínea “b” da Lei Estadual n. 14.592/11, norma específica aplicável à situação dos autos. Legalidade. Valor da multa que reflete a condição econômica do fornecedor, proporcional à gravidade das infrações. Penalidade que, porém, deve ser reduzida em um terço, nos termos do art. 35, I, “a” da Portaria PROCON n. 57/19, diante da circunstância de ser a apelante infratora primária, conforme reconhecido pela própria apelada. Necessidade de aplicação, por extensão, do entendimento firmado no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.000 pelo Órgão Especial deste Tribunal no tocante aos juros de mora e correção monetária incidentes sobre o débito. Sentença de improcedência. Recurso provido em parte para que a penalidade final seja reduzida em um terço, por força da aplicação da atenuante prevista no art. 35, I, “a” da Portaria PROCON n. 57/19, e para que a multa seja corrigida pela Selic.” (Apelação nº 1000005-84.2024.8.26.0027, 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Antônio Carlos Villen, j. 07.10.24)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 22, VI, e 24, I, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a “[...] inaplicabilidade da competência legislativa privativa da União prevista no art. 22, VI da Constituição Federal, seja em prestígio à autonomia dos entes federados para tratarem de direito financeiro na ausência de norma geral da União (art. 24, I e §2º da Constituição Federal), o v. Acórdão recorrido merece reforma, para que seja reconhecida a legitimidade dos índices aplicados pelo PROCON.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “A r. sentença comporta reforma, ainda, no tocante à correção monetária e aos juros de mora. Isso porque a pretensão da apelante de que o débito seja corrigido segundo a taxa Selic está em consonância com o decidido por esta 10ª Câmara em caso semelhante apelação 1000471-93.2019.8.26.0014, Rel. Marcelo Semer, j. 08.03.2021, v.u., do qual participei como Segundo Juiz. Vale transcrever os fundamentos daquele acórdão: 



    ‘Na hipótese, ainda que se trate de débito não tributário (multa administrativa), tem aplicação o decidido pelo C. Órgão Especial deste Tribunal na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, por ter reconhecido a violação de competência concorrente entre União e Estados para legislar sobre Direito Financeiro e Tributário, conforme previsto no artigo 24, inciso I, § 1º a 4º da Constituição Federal. 



    A Turma julgadora deu interpretação conforme a Constituição à Lei Estadual nº 13.918/09, em conformidade com o julgado da ADI nº 442, reconhecendo que a taxa de juros aplicável ao débito de imposto ou da multa não pode exceder a taxa incidente na cobrança dos tributos federais, no caso, a taxa SELIC. 



    Aliás, esse índice consta do Enunciado da Seção de Direito Público nº 02, que afirma ser “constitucional e legal a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora na inadimplência tributária.”. 



    Assim, revela coerência seguir a orientação definida pelo C. Órgão Especial de aplicação da taxa SELIC também para a correção monetária das obrigações não tributárias, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.’



    Os fundamentos transcritos, que adoto integralmente, permitem concluir pela necessidade de parcial provimento do recurso da apelante, para que a multa seja corrigida pela taxa Selic. Anoto que esta 10ª Câmara também já decidiu nesse sentido no Agravo de Instrumento 2143533-85.2020.8.26.0000, j. 02.09.2020, v.u., de que fui Relator.”



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ADI 442. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de índices de correção monetária a débito não tributário, em caso de multa administrativa, ofende a Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu a controvérsia com base em sua jurisprudência sobre a matéria, afastando a aplicação da ADI 442 por se tratar de débito não tributário. 4. A controvérsia referente à correção monetária de débito fiscal não tributário, decorrente de multa administrativa imposta pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, está adstrita ao âmbito infraconstitucional e ao exame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). 5. Ante a natureza não tributária do débito, não se aplica à espécie o entendimento firmado na ADI 442, na qual esta Corte decidiu que, apesar de as unidades federadas não serem competentes para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem fixá-los em patamares inferiores. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1521340 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-s/n 26-06-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. DÉBITO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. ADI 442. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir: (i) as vedações previstas nas Súmulas nº 279 e 280/STF; e (ii) a inaplicabilidade do entendimento firmado na ADI 442 em discussão a envolver débito de natureza não tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional, bem assim se o entendimento adotado na ADI 442 guarda pertinência com o caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 4. Ante a natureza não tributária do débito, mostra-se inadequada a aplicação do entendimento firmado na ADI 442, na qual fixada orientação no sentido de não caber aos Estados-membros a fixação de índices de atualização monetária dos próprios créditos tributários em patamar superior ao da União. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1510365 AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe-s/n 26-02-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente